Tribunal: TJDFT
Processo: 0705360-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por INSTITUTO EURO AMERICANA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução n.° 0720595-71.78.2018.8.07.0003 em face de LUCAS SILVA ROCHA (agravado/executado), que indeferiu a penhora de verba salarial do agravado. No julgamento do presente recurso, o Acórdão no 1340820 (ID 25957881), desta 3a Turma Cível, conheceu do recurso e negou provimento, por maioria, tendo sido redigido pelo 1o vogal e relator designado, Des. ROBERTO FREITAS, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART 833 CPC. INSUFICIÊNCIA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida nos autos de execução que indeferiu a penhora de verba salarial do agravado/executado. 2 - O Agravante alega que a impenhorabilidade somente deve incidir quando for demonstrada que a constrição compromete a total subsistência do devedor. Informa também jurisprudência que possibilita a penhora de salário, desde que respeitados os princípios da racionalidade e da proporcionalidade. Elenca que até 30% da verba salarial não importa em prejuízos para a parte devedora, haja visto que os 70% restantes são suficientes para sua manutenção. Ao final, requer que a penhora seja admitida e fixada entre o percentual de 10% à 30% do salário do agravado/executado. 3 - Não é possível reconhecer a possibilidade de penhora sobre verbas de natureza salarial fora das previsões contidas no Art. 833 do CPC. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução. 4 - Nesse cenário, toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, localizado no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 5 - O Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família 6 - No presente caso, não se trata de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição do devedor superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal e os consectários decorrentes. 7 - Conhecer do recurso e negá-lo provimento, por maioria. (Acórdão 1340820, 07053606820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:ROBERTO FREITAS 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Irresignado, o INSTITUTO EURO AMERICANA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA (agravante/exequente) interpôs Recurso Especial (ID 27040030), no qual o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão (ID 36861821), conforme dispositivo abaixo colacionado: Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a impenhorabilidade absoluta da verba salarial e determinar o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local, nos termos da fundamentação acima, prossiga no julgamento do feito. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4°, e 1.026, § 2°, do CPC/2015. Publique-se. Sendo assim, encaminho os autos à Secretaria da 3a Turma Cível para que redistribua o presente feito ao Des. Relator designado, ROBERTO FREITAS, para o devido prosseguimento ao feito.